Tribunal: TJDFT
Processo: 0736982-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO LEI No 911/69.EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com Decreto-Lei no 911/69, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária deve o credor instruir a inicial com o instrumento do contrato e a notificação comprobatória da mora (artigos 2o, § 2o e 3o).
2. Instruída a ação com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a falta de indicação e qualificação do fiel depositário, no prazo indicado pelo magistrado, não resulta na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, eis que não existe previsão legal para tal desiderato. Precedentes.
3. Apelação conhecida e provida.